Tribunal: TJSP
Processo: 2069084-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente - ao menos em tese e nos limites em que os fatos puderam ser examinados até o momento - está envolvido no crime. Requisitos da custódia cautelar presentes. Pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente - ao menos em tese e nos limites em que os fatos puderam ser examinados até o momento - está envolvido no crime. Requisitos da custódia cautelar presentes. Pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Prescrição não configurada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada, com recomendação.